Tribunal: TJMT
Processo: 1033987-84.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033987-84.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELLEN CRISTINE SILVA SANTOS - CPF: 051.765.561-62 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RURAL CONDOMINIO CAMPESTRE TRAVESSIA DO COXIPO - AMPLRCCTC - CNPJ: 38.209.493/0001-47 (RECORRIDO), INGRIDY CORDEIRO PEREIRA - CPF: 029.134.681-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1033987-84.2024.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
SUELLEN CRISTINE SILVA SANTOS
.

Recorrida:
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RURAL CONDOMINIO CAMPESTRE TRAVESSIA DO COXIPO - AMPLRCCTC
.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AFASTAMENTO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por SUELLEN CRISTINE SILVA SANTOS contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de bloqueio judicial de valores no processo de execução de título extrajudicial n. 1053184-28.2024.8.11.0001, proposto pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO RURAL CONDOMÍNIO CAMPESTRE TRAVESSIA DO COXIPÓ. A recorrente alegou que parte dos valores bloqueados já havia sido quitada em acordo anterior firmado em outro processo executivo, e requereu a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por suposto bloqueio indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o bloqueio judicial de valores em conta bancária da recorrente, decorrente de execução proposta pela recorrida, configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de execução que deu ensejo ao bloqueio judicial foi regularmente proposta para cobrança de taxas condominiais relativas a períodos distintos daqueles abrangidos por acordo anterior firmado entre as partes, não havendo duplicidade de cobrança por parte da recorrida.

4.

A penhora foi efetivada após a devida citação da recorrente no processo executivo, sem que houvesse qualquer manifestação ou impugnação da dívida por parte desta, o que contribuiu decisivamente para o bloqueio de valores em montante superior ao efetivamente devido.

5.

A própria exequente, ora recorrida, reconheceu espontaneamente o excesso e requereu a liberação dos valores excedentes, demonstrando boa-fé processual e ausência de má conduta.

6.

Não houve comprovação de ato ilícito ou abuso por parte da recorrida, sendo os transtornos enfrentados pela recorrente decorrentes de sua própria inércia e inadimplência, afastando-se o nexo de causalidade necessário à configuração de responsabilidade civil.

7.

Aplica-se ao caso o entendimento jurisprudencial de que o dano alegado, decorrente de omissão do próprio interessado, não gera dever de indenizar por parte do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de manifestação da parte executada nos autos da execução, após regularmente citada, afasta a configuração de ato ilícito por parte do exequente em caso de bloqueio judicial.

2.

A boa-fé da parte exequente, evidenciada pela atualização espontânea do débito e pedido de liberação de valores excedentes, impede o reconhecimento de responsabilidade civil por danos morais.

3.

A inadimplência e a omissão da parte devedora são suficientes para romper o nexo causal entre o suposto dano e a conduta do credor, caracterizando culpa exclusiva da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55 e 98, § 3o; CF/1988, art. 5o, X; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1457873/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 19.03.2015, DJe 25.03.2015; TJMT, NU 0039465-85.2015.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 14.04.2021, DJE 26.04.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que improcedente o pedido inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença, visando a condenação da recorrida em danos morais.

A recorrida arguiu preliminarmente a conexão com o processo n. 1053184-28.2024.8.11.0001, e, no mérito, pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente rejeito a preliminar de conexão com o processo n. 1053184-28.2024.8.11.0001, pois o mesmo se encontra arquivado no primeiro grau de jurisdição.

Trata-se de ação indenizatória, na qual,
a recorrente relata que a recorrida requereu bloqueio indevido de valores na ação de execução de título extrajudicial n.
1053184-28.2024.8.11.0001 em trâmite perante o Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá, pois alega ter quitado todo o seu débito com a recorrida.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido indenizatório com a seguinte fundamentação:

“(...)
A parte autora alega que é proprietária do lote 13 do condomínio da requerida, por enfrentar dificuldades financeiras ficou em débito condominiais.

Narra a autora que foi ajuizada ação de execução n°. 1065609-58.2022.8.11.0001 no 3° JEC de Cuiabá-MT, para receber débito no valor de R$ 1.564,55 (mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), alega a reclamante que realizou acordo nestes autos dando plena quitação da dívida.

Contudo, alega a parte autora que sofreu com novo bloqueio judicial em sua conta no valor de R$ 1.473,22 (mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos) referente a um novo processo de execução de título extrajudicial sob o n°. 1053184-28.2024.8.11.0001 agora perante o 8° JEC de Cuiabá-MT, do valor bloqueado boa parte já havia sido quitada através de acordo naquele processo n°. 1065609-58.2022.8.11.0001 do 3° JEC de Cuiabá-MT.

Menciona a parte autora que nos próprios autos do processo n°. 1053184-28.2024.8.11.0001 a própria requerida reconheceu o erro do cálculo e que o valor devido era apenas de R$ 337,18 (trezentos e trinta e sete reais e dezoito centavos) solicitando a liberação do valor excedente de R$ 1.136,04 (mil, cento e trinta e seis reais e quatro centavos).

Assim, diante do bloqueio que a parte autora entende indevido, requer com o presente feito a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, suportou por muitos dias o bloqueio do valor equivocado de R$ 1.473,22(mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos).

Em sede de defesa, a requerida alega ausência de dano moral indenizável, pois, o valor tido como excedente em seu entendimento foi desbloqueado após manifestação voluntária do exequente naqueles autos de execução ora requerido, não havendo que se falar em danos morais.

Pois bem, analisando o primeiro processo informado pela autora de n°. 1065609-58.2022.8.11.0001 que tramitou no 3° JEC de Cuiabá-MT verifico que de fato houve acordo naqueles autos dando como quitado os meses referente a 11/2020, 12/2020, 01/2021 a 12/2021, 01/2022 a 08/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023 a 03/2023.

Narra a parte autora que no processo n°. 1053184-28.2024.8.11.0001 houve bloqueio de sua conta por erro da requerida que ao realizar o cálculo para execução incluiu débitos que já haviam sido pagos em acordo no processo acima descrito e que, diante disso, ensejou no presente feito indenizatório.

Observando os autos de n°. 1053184-28.2024.8.11.0001 verifico que a requerida propôs ação de execução de título executivo extrajudicial na quantia total de R$ 2.279,29 (dois mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos) que inclui o valor das taxas condominiais, juros, multa, correção e honorários.

Contudo, observo que no id. 164251182 do mencionado processo acima, que tal valor é referente aos meses de maio/2023 a setembro/2023 e fevereiro/2024, junho/2024 e julho/2024, não correspondendo aos meses listados no acordo entabulado no processo n°. 1065609-58.2022.8.11.0001 que tramitou no 3° JEC de Cuiabá-MT.

O juízo do 8° JEC de Cuiabá-MT entendeu pela exclusão dos honorários advocatícios do cálculo apresentado pela requerida e exequente naqueles autos corrigindo o valor para R$ 1.899,40 (mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), após isso, a parte autora dos presentes autos e executada naquele foi devidamente citada.

A requerida nestes autos e exequente naqueles manifestou no dia 04/09/2024 informando o novo valor de R$ 337,18 (trezentos e trinta e sete reais e dezoito centavos) e o BACENJUD apenas quanto a este valor.

Contudo o juízo do 8° JEC de Cuiabá havia feito o bloqueio da quantidade de R$ 1.899,40 (mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) e após análise da manifestação de atualização do débito pela requerida foi mantido o bloqueio apenas do valor de R$ 337,18 (trezentos e trinta e sete reais e dezoito centavos).

Verifico que, mesmo devidamente citada nos autos de n°. 1053184-28.2024.8.11.0001 a parte autora dos presentes autos e executada naquele, não apresentou qualquer manifestação.

Além do mais, ainda que a parte autora reclame de bloqueio indevido naqueles autos, os cálculos apresentados não diziam respeito a débitos quitados em acordo de outro processo conforme narrado em sua petição inicial, além disso, o bloqueio foi realizado pelo não pagamento da autora após ser citada para pagar ou embargar a execução, vale destacar ainda que a presente requerida manifestou naqueles autos atualizando o valor demonstrando boa-fé e solicitando o bloqueio apenas do novo valor.

Desta feita, não se verificando a ocorrência de comprovação de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da Reclamada, não há se falar em sua condenação por danos morais.

Com efeito, o descumprimento do referido ônus probatório, com a ausência de prova do direito constitutivo do autor, acarreta a improcedência da demanda.

Por fim, quanto ao pedido da reclamada em condenação da parte autora em litigância de má-fé não merece acolhimento, pois, não observo no caso sub examine os elementos insculpidos no art. 80, do CPC para a incidência da multa por litigância de má-fé, considerando neste aspecto o exercício do direito de ação da parte autora. (...)”.

Analisando o conjunto probatório produzido nos autos e o processo de execução de título extrajudicial n.
1053184-28.2024.8.11.0001 que tramitou perante o Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá
, é possível constatar que houve bloqueio em quantia superior a que a recorrente realmente se encontrava em mora.

Todavia, em relação ao pedido de danos morais, tenho pela sua inocorrência, uma vez que os transtornos que alega ter sofrido poderiam ter sido evitados com o pagamento em dia de sua obrigação, se tivesse comparecido nos autos da execução após a sua citação, pois a carta de citação foi entregue em 13.08.2024, e a penhora ocorreu no dia 22.08.2024.

Assim, a
própria recorrente contribuiu para a ocorrência dos danos que alega ter sofrido, não merecendo, pois, ser indenizado a título de danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE REGISTRO E COMUNICAÇÃO AO DETRAN - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - A responsabilidade pela comunicação ao órgão executivo de trânsito sobre a alienação do veículo recai tanto ao vendedor quanto ao comprador, configurada assim a responsabilidade solidária.
II - Os infortúnios sofridos pelo recorrido, a ensejar os alegados danos morais, decorreram de sua própria omissão, inexistindo, portanto, o nexo causal para responsabilizar o recorrente e, consequentemente, condená-lo ao pagamento de indenização
. III - (...).” (AgRg nos EDcl no REsp 1457873/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015). (N.U 0039465-85.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

Considerando-se que os infortúnios que a recorrente afirma ter sofrido, decorreram de sua própria desídia/omissão, tem-se por excluindo o nexo causal (por culpa exclusiva da vítima), não havendo que se falar em responsabilização da recorrida e sua consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais

Desse modo, o pedido indenizatório não deve prosperar.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença impugnada inalterada.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025